Tribunal: TJSP
Processo: 0016089-73.2015.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CARÁTER INFRINGENCIAL – REJEIÇÃO - Os embargos declaratórios opostos por manifesto inconformismo com o teor da decisão recorrida têm caráter meramente infringencial, devendo ser rejeitados.

REEXAME DE MATÉRIA PARA PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO. Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria, para fins de prequestionamento, com o

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CARÁTER INFRINGENCIAL – REJEIÇÃO - Os embargos declaratórios opostos por manifesto inconformismo com o teor da decisão recorrida têm caráter meramente infringencial, devendo ser rejeitados.

REEXAME DE MATÉRIA PARA PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO. Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria, para fins de prequestionamento, com o objetivo de viabilizar o recebimento de Recurso Especial e/ou Extraordinário.